Tribunal: TJMT
Processo: 0002234-98.2012.8.11.0018
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002234-98.2012.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Liminar]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ELMA SIMAO PRAXEDES - CPF: 045.326.341-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), OZEAS PEREIRA EVANGELISTA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
ALEGAÇÃO DE DEMORA EM REALIZAÇÃO DE PARTO POR CESARIANA – INOCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de ação indenizatória ajuizada em face do nosocômio por suposto erro médico na condução de atendimentos e parto por cesariana realizados pela autora, o que, consoante alegado, teria provocado o óbito de seu filho recém-nascido.

De acordo com o demonstrado nos autos, não houve qualquer falha na prestação do serviço, inexistindo, portanto, nexo causal entre os procedimentos adotados e o dano descrito na exordial.

Outro rumo não há como se trilhar, portanto, senão pela manutenção do julgamento de improcedência da demanda.

Honorários sucumbenciais majorados, em atenção ao preconizado pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por OZEAS PEREIRA VANGELISTA E ELMA SIMÃO PRACHEDES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara que, na “
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.o

n 0002234-98.2012.8.11.0187”
, ajuizada pelos apelantes em desfavor do Município de Juara, julgou improcedente o pedido da inicial, e, ainda condenou-a a
o pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, arbitrando o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), observado a suspensão por ser a parte beneficiária de justiça gratuita.

Em razões recursais (id. 2154296), os autores sustentam ter cometido o nosocômio réu ato ilícito, restando demonstrada demora no atendimento e negligência dos médicos, culminando no óbito de seu filho.

Afirma que, somente foi levada para o centro cirúrgico quando não mais se ouvia o coração da criança, ainda no ventre, o que acredita ser a causa predominante do óbito do recém-nascido.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que o ente público apelado seja condenado na obrigação de reparar os danos morais experimentados.

O Município de Juara, não apresentou as contrarrazões (id. 2154329).

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o mérito, ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 2698063).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por OZEAS PEREIRA VANGELISTA E ELMA SIMÃO PRACHEDES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara que, na “
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.o

n 0002234-98.2012.8.11.0187”
, ajuizada pelos apelantes em desfavor do Município de Juara, julgou improcedente o pedido da inicial, e, ainda condenou-a a
o pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, arbitrando o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), observado a suspensão por ser a parte beneficiária de justiça gratuita.

Cuida-se de recurso de apelação da parte autora em face de sentença de improcedência proferida nos autos desta ação indenizatória por danos morais em que postula a demandante, em suma, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão de suposto erro por parte da ré ao demorar tomar decisão pela cirurgia cesariana, aduzindo que a equipe de profissionais e médicos da requerida não identificou o risco gravídico da recorrente ao não realizar a cesárea a tempo de salvar o bebê.

No presente caso, o nosocômio demandado, onde ocorreram os atendimentos e o parto por cesariana da demandante quando necessitou dos serviços médicos relacionados no presente feito, na qualidade de pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público através do Sistema Único de Saúde, responde de forma objetiva, calcado na teoria do risco administrativo disposto no artigo
37
,
§ 6o
, da
Constituição Federal
, in verbis:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A responsabilidade objetiva da Administração, na modalidade risco administrativo, reside no risco que a atuação do Estado e dos prestadores de serviços públicos, no caso, hospitais, clínicas, postos de saúde e afins encerram para os administrados; e, em contrapartida, considerando que essa atividade administrativa é exercida em prol de todos, no caso de gerar atos ou efeitos lesivos e para evitar que somente alguns respondam pelas consequências danosas, na possibilidade de uma repartição isonômica do ônus da indenização dos prejuízos de uma atividade desempenhada pelo Estado ou pelos prestadores de serviço público no interesse de todos. Em síntese, tal responsabilidade baseia-se no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais.

Sobre o tema, lecionam os professores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (in Direito Administrativo Descomplicado, 21a ed., Ed. Método, 2012, pp.807-808):

“A nosso ver, a fundamentação da responsabilidade estatal reside na busca de uma repartição isonômica, equânime, do ônus proveniente de atos ou dos efeitos oriundos das atividades da Administração. Evita-se, com a repartição, entre todos os cidadãos, do ônus financeiro da indenização, que somente alguns suportem os prejuízos ocorridos por causa de uma atividade desempenhada pelo Estado no interesse de todos.

É a ideia fundamental:
se todos seriam beneficiados pelos fins visados pela Administração, todos devem igualmente suportar os riscos decorrentes dessa atividade, ainda que essa atividade tenha sido praticada de forma irregular, porém em nome da Administração
. É, um última análise, mais uma face do principio basilar da igualdade.

Ainda sob esse enfoque, observa-se que
a responsabilidade objetiva reconhece a desigualdade jurídica existente entre o particular e o Estado, decorrente das prerrogativas de direito público a este inerentes, prerrogativas estas que, por visarem à tutela do interesse da coletividade, sempre assegurarão a prevalência jurídica destes interesses antes os do particular.

Seria, portanto, injusto que aqueles que sofrem danos patrimoniais ou morais decorrentes da atividade da Administração precisasem comprovar a existência de culpa da Administração ou de seus agentes para que vissem assegurado seu direito à reparação.”

Nesse norteamento, a responsabilidade objetiva inserida na
Constituição
da República, na situação específica em que se alega dano proveniente de conduta médico-hospitalar, em que pese afaste a necessidade de se provar culpa, exige que a vítima demonstre o dano e o nexo de causalidade entre a atividade do prestador de serviço público, como no caso dos autos, e o prejuízo sofrido pela paciente.

Quanto à existência ou não de falha na prestação do serviço pelo Hospital, cumpre anotar que as circunstâncias que compõem o presente feito exigem uma análise com minúcia de todos os elementos que circundam as alegações das partes, mormente dos conhecimentos técnicos específicos para a aferição da regularidade no procedimento adotado nos atendimentos da demandante, assim como no parto por cesariana por ela realizada na data de 08/02/2011.

Nessa senda, cabe destacar, de início, que, consoante informado nos autos, inclusive afirmado pelos autores, bem como pela ficha de gestante acostado aos autos, a gestação da autora não era considerada de risco porque não se caracterizava como gestação prolongada e não apresentava complicações ou patologias associadas (aliás, no sentido de que não houve complicações durante a gestação foi o depoimento pessoal prestado pela autora.

Veja-se que, embora ressalte a autora em suas razões recursais que houve demora na realização de cirurgia, não havia indicação de parto por cesariana, contava ainda com 37 semanas de vida, e, após a constatação de que não se ouvia os batimentos cardíacos da criança, foi imediatamente levada ao centro cirúrgico, para realização da cesariana.

Nessas circunstâncias, embora não se tenha como afirmar a causa mortis, já que o mesmo morreu dentro do útero, “natimorto”, não obstante a delicadeza da questão posta nos autos, não há comprovação de qualquer conduta comissiva ou omissiva do nosocômio demandado ou de seus prepostos que guarde relação de causalidade com o falecimento do infante.

Dessa forma, tenho como não comprovado o erro médico, ou melhor, o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pelo réu, ônus que incumbia à parte autora, restando inexistente o dever de indenizar.

Vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. PROVA. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO.
A responsabilidade civil pressupõe a demonstração de ato ilícito, erro ou defeito no serviço.
No caso em exame, a perícia não indicou ter havido erro no atendimento da paciente. Sentença de improcedência do pedido de indenização. Apelo não provido. (
Apelação Cível No 70075675058
, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 14/12/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. ERRO OU ATRASO DE DIAGNÓSTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE QUALQUER FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO REALIZADO E OS DANOS SUPORTADOS PELA AUTORA, INERENTES AO QUADRO DE APENDICITE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O caso diz com pedido de indenização por danos morais e materiais, decorrentes do atendimento médico prestado no Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, órgão do Município de Porto Alegre, vinculado à Secretaria Municipal da Saúde. Conforme narrativa da inicial a autora na data procurou atendimento médico no citado nosocômio, apresentando quadro de fortes dores na região abdominal, seguido de vômito. Disse que foi atendida pelo médico plantonista, que após breve exame, receitou plasil e buscopan, liberando-a para retornar para casa. Revelou que as dores retornaram e que se dirigiu a outro hospital , o qual diagnosticou quadro de apendicite aguda, com imediata cirurgia 2. Sustentou, então, que o primeiro atendimento, realizado no Pronto Socorro de Porto Alegre - HPS, foi negligente e desidioso, pois não constatou o que entende ter sido evidentes indícios de apendicite, permitindo que o quadro se agravasse a ponto de correr risco de morte. Conseqüências do atendimento citado como defeituoso, arrolou uma série de resultados danosos, que na sua concepção, diz respeito ao prolongamento desnecessário de sofrimento ante um caso simples de apendicite, não diagnosticado, o que teria lhe causado dores físicas e sofrimento moral. 3. A responsabilidade dos hospitais e clínicas de saúde por atos praticados pelos seus prepostos, e pelos danos produzidos pelas coisas utilizadas na prestação dos serviços possui fundamento tanto no
Código Civil
quanto na legislação protetiva do consumidor, sendo presumida a culpa do patrão pelos atos culposos praticados. Demais disso, em se tratando de relação jurídica erigida com o Poder Público, aplica-se o disposto no artigo
37
,
§ 6o
, da
Constituição Federal
. 4.
Caso em que a prova dos autos não dá suporte à alegação trazida na inicial de que a autora teria sido atendida de forma deficiente na rede pública de saúde. Atendimento prestado que foi adequado às circunstâncias do caso. Mantida a improcedência dos pedidos.
DESPROVIDO O APELO. UNÂNIME. (
Apelação Cível No 70060519766
, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/08/2014).

Neste contexto, forçoso concluir que o requerido prestou o atendimento adequado por ocasião da realização do parto da autora, sendo relevante destacar que os elementos probatórios colacionados aos autos não apontam que houve falha na prestação do serviço que possa ter causado a morte do recém-nascido.

A respeito, a jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE RECÉM-NASCIDO APÓS O PARTO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO HOSPITAL
. A responsabilidade civil de hospitais e clínicas quanto aos atos dos profissionais da saúde a ela vinculados possui natureza subjetiva, apurada solidariamente na culpa do médico. Caso em que a parte autora, gestante, atribuiu ao hospital a responsabilidade pela morte do bebê após o procedimento cirúrgico de parto. Prova indicativa da inexistência de erro no procedimento clínico realizado. Situação clínica apresentada recomendava a intervenção tal como ocorreu. Parecer do perito que afirma a correção nos procedimentos adotados pelos profissionais de saúde em consonância com o protocolo recomendado pela literatura médica à época. Ausente demonstração de nexo causal e de culpa entre qualquer ação ou omissão da ré e de seus funcionários e o falecimento do recém-nascido. Inviável o reconhecimento do dever de o hospital requerido indenizar, ante a ausência de prova de erro médico. Sentença de improcedência mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70048843924, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 27-06-2013. Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA MÉDICA. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA PROVAS.
Trata-se de ação através da qual a parte autora pretende a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais em virtude de suposta falha na prestação de serviço, julgada improcedente na origem. O Hospital requerido, por ser fornecedor de serviços da área da saúde, possui responsabilidade objetiva, conforme prevê o artigo 14 do Código Consumerista. No caso em comento, em atenção ao conjunto fático-probatório colacionado nos autos, restou incontroverso que a autora deu à luz e infelizmente o bebê nasceu morto. Em razão disso a autora postula indenização pelos danos materiais e morais alegando responsabilidade do Hospital réu pela morte da criança, pelo fato de diversas vezes ter se deslocado ao hospital, todavia não era encaminhada para realização de cesariana, a qual defende que já deveria ter sido realizada, pois seu atraso acarretou no óbito do nascituro. A perícia realizada no feito, demonstrou categoricamente que o atendimento realizado junto ao Hospital réu foi correto e de acordo com a literatura médica, inexistindo, no momento do atendimento, elementos que indicassem a necessidade da realização da cesárea em momento anterior. Desta feita, imperiosa a manutenção sentença, haja vista que está de acordo com a orientação deste colendo tribunal de justiça, bem como está bem fundamentada, rente aos fatos deduzidos na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA (Apelação Cível, No 70081126229, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 27-06-2019. Grifei).

Deste modo, ante a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do nosocômio e os danos suportados pela demandante, evidente que o pedido indenizatório formulado na exordial não merece prosperar, sendo que a parte autora não logrou êxito em provar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a comprovação da existência de qualquer irregularidade no atendimento e/ou erro nos procedimentos médicos realizados, não tendo se desincumbido, portanto, do ônus previsto no art.
373
,
I
, do
CPC
.

A par de tais considerações, outro caminho não há que a improcedência do pedido indenizatório.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

Sendo devidos os honorários na presente fase recursal e em atenção ao disposto no art. 85, §§ 2o, 8o e 11o do
CPC/2015
, majoro a verba honorária fixada ao patrono da parte ré ao patamar de 2% (dois por cento), porém, deixo suspensa a exigibilidade por litigar a parte autora com o benefício da gratuidade da justiça, conforme decidido no id.2153791.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021